Tribunal: CARF
Processo: 10480.900338/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.900338/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.391 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
PLURAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
IPI. INSUMOS ONERADOS UTILIZADOS EM PRODUTOS IMUNES
[NOTAÇÃO NT NA TIPI]. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 20.
A Súmula CARF no 20 impede a inclusão de insumos na base de cálculo do
incentivo criado pela Lei no 9.363./96 quando os produtos finais são
classificados na TIPI como não-tributados (NT).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Joao Paulo Mendes Neto, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente em exercício).
Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Luis Felipe
de Barros Reche.
Relatório
Por bem descrever os fatos do autos, adoto parcialmente o relatório elaborado pela
DRJ/JFA (fl. 81 a 84):
“Em exame a Declaração de Compensação 29083.74516.111006.1.3.011907 [fls.
02/16], transmitida pela pessoa jurídica retro identificada para a extinção de débitos
da ordem de R$ 166.064,40 [valor utilizado na DCOMP], tendo por lastro o saldo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.900338/2010-41
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.391 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900338/2010-41

credor do IPI apurado ao final do 3o trimestre/2006, no montante de R$ 236.406,29
[indicado à fl. 3], com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779/99.
Apensado ao presente processo encontra-se o de número 10480.900352/201045,
processo de cobrança gerado para controle da compensação.
Da análise do pleito pela fiscalização resultou o Despacho Decisório de fl. 17, emitido
eletronicamente pelo SCC – Sistema de Controle de Créditos e Compensação, que
concluiu pelo reconhecimento parcial do direito creditório e pela homologação parcial
da DCOMP transmitida.
[...]
Cientificado do Despacho Decisório por intermédio do Edital de fls. 18/19, em
23/09/2011 o contribuinte manifestou a sua inconformidade no arrazoado de fls. 20/47,
recebido em 21/06/2011, no qual, em síntese:
1) circunstancia os fatos que originaram a decisão questionada;
2) argui, em preliminar, a nulidade do despacho decisório, por ausência de
fundamentação;
3) alega a existência de equívoco na forma de cálculo do crédito glosado [...];
4) argumenta que a Constituição Federal, relativamente à não-cumulatividade do IPI,
não estabelece qualquer limitação [diferentemente do ICMS], permitindo concluir que
o direito ao crédito do IPI deflui do próprio conceito constitucional de não-
cumulatividade, sendo irrelevante a natureza da saída do produto, sendo necessário,
apenas, que este tenha sido industrializado;
5) reproduz doutrina e jurisprudência que entende favoráveis à sua tese, e, conclui que
“o direito ao crédito do IPI incidente nas etapas anteriores é indisponível,
independentemente da existência de operação posterior tributada ou não”;
6) contesta a conclusão da administração tributária manifestada no Termo de
Informação Fiscal quanto à impossibilidade de manutenção dos créditos quando a
saída não for tributada, nos termos da IN SRF no 33/99, argumentando que a não-
cumulatividade aplicável ao IPI é irrestrita, podendo os créditos relacionados a
insumos adquiridos e utilizados na industrialização de produtos imunes, isentos, não-
tributados, etc, ser mantidos sob pena de oneração indevida e cair por terra o benefício
aplicado à operação;
7) manifesta seu entendimento no sentido de que o art 11 da Lei 9.779/99, ao contrário
do entendimento da Fiscalização, garante ao contribuinte a manutenção dos créditos,
uma vez que, ao mencionar “produto isento ou tributado à alíquota zero” apresentou
um rol meramente exemplificativo e não taxativo, haja vista a utilização da expressão
“inclusive”;
8) pondera que “se o objetivo do legislador fosse reduzir a abrangência da não-
cumulatividade, este deveria ter adotado redação diferente apontando, por exemplo,
"exceto em relação a produto não tributado";
9) uma vez mais reproduz doutrina e jurisprudência favoráveis à sua tese;
10) alega que o art. 3o da IN SRF no 33/99 utilizado como fundamento da glosa dos
créditos é manifestamente ilegítimo, vai de encontro não só ao determinado pela
Constituição Federal como também na própria Lei 9.779/99;
11) acrescenta que “a Tabela de Incidência do Imposto Sobre Produtos
Industrializados acaba, em regra, por tratar como não tributados (NT), produtos já
assegurados pela Constituição como desonerados, haja vista a expressa concessão de
imunidade”, desvirtuando o benefício da imunidade garantido constitucionalmente em
decorrência da essencialidade do produto;
12) pondera que “se o produto é imune, e a Constituição Federal e a Lei n° 9.779/99
garantem o direito ao crédito, não é o fato de a Administração Tributária enquadrá-lo
como NT na TIPI que faria com que os créditos dos insumos adquiridos devessem ser
estornados”;
13) afirma que, uma vez patente o direito aos créditos glosados, o direito ao
ressarcimento do crédito e sua utilização na compensação com quais quer tributos
administrados pela RFB é garantido pelo art. 11 da Lei no 9779/99, art. 195 do
RIPI/2002, art. 74 da Lei no 9.430/96 e IN SRF no 600/2005;
14) ao final, protesta por todos os meios de prova em direito admitidas, inclusive a
apresentação de documentos adicionais, pede a acolhida das preliminares e
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.391 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900338/2010-41

reconhecida a nulidade do despacho decisório ou, caso contrário, seja o mesmo
reformado para reconhecer a integralidade do crédito pleiteado e a homologação total
da compensação declarada.
Em síntese, é o relatório.”

Da análise do caso, a DRJ/JFA decidiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade em razão de que parte dos créditos pleiteados seriam indevidos diante da saída
não tributada, conforme se verifica pela ementa no acórdão:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA
Demonstrados no despacho decisório e nos anexos que o acompanham e integram, com
absoluta clareza, os fatos e motivos que ensejaram o não reconhecimento parcial do
direito creditório e a não-homologação, também parcial, da DCOMP, é de se rejeitar a
preliminar argüida, por total falta de fundamento, ainda mais, se o contribuinte
demonstra, na defesa apresentada, pleno conhecimento da motivação da glosa
apresentando defesa pontual acerca da mesma.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS E DOCUMENTOS.
Indeferem-se os pedidos de apresentação de provas e documentos posteriormente à
manifestação de inconformidade, em face dos dispositivos legais em vigor e quando a
autoridade julgadora as entende desnecessárias e prescindíveis.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
IPI. INSUMOS ONERADOS UTILIZADOS EM PRODUTOS IMUNES [NOTAÇÃO NT
NA TIPI]. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O direito à manutenção e utilização do crédito do IPI condiciona-se a que os produtos
estejam dentro do campo de incidência do imposto, o que não ocorre quando os
mesmos são não-tributados [NT], na forma do parágrafo único, do artigo 2o do
RIPI/2002 (Decreto no 4.544, de 2002).
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.
As normas e determinações previstas na legislação tributária presumem-se revestidas
do caráter de legalidade e constitucionalidade, contando com validade e eficácia, não
cabendo à esfera administrativa questioná-las ou negar-lhes aplicação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os argumentos da
manifestação de inconformidade, enfatizando que: (i) a decisão da DRJ seria nula por inovação
de fundamentação; (ii) que o despacho decisório seria nulo por ausência de fundamentação e por
apresentar erros de cálculo; e (iii) no mérito, que faz jus ao direito creditório sobre a compra de
insumos utilizados em produtos não tributados sob pena de violação ao princípio da não-
cumulatividade.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.391 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900338/2010-41

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual merece ser conhecido.
Conforme se verifica dos autos, trata-se de pedido de compensação que restou
parcialmente deferido, tendo em vista que os créditos decorrentes de aquisições de insumos
utilizados na produção de produtos não tributados não foi homologada pela fiscalização.
Todavia, antes de se adentrar no mérito da questão, faz-se necessário avaliar as preliminares de
nulidade trazidas pela recorrente.

1) Da nulidade do despacho decisório

Primeiramente, alega a recorrente que o despacho decisório eletrônico é nulo por
ausência de fundamentação e por equívocos no cálculo do crédito glosado.
Quanto ao primeiro ponto, a recorrente defende a nulidade pelas seguintes razões
(fls. 113 a 114):

“20. O artigo 50 da Lei _I-1 12 9.784/99 determina que os atos administrativos 4evem
ser devidamente motivados, apontando, assim, de forma clara, os fundamentos que
levaram à sua prolação.
21.Sendo requisito essencial, previsto constitucional e legalmente, será considerada
_nula a decisão que não, constar expressamente seus fundamentos legais e os motivos
que levaram àquele convencimento.
22.As decisões que forem carentes de fundamentação, por não encontrarem os mínimos
requisitos que demonstrem o porquê da aplicação de determinada norma, e quais
motivos levaram àquela decisão, será nula de pleno direito, ocasionando, ainda,
evidente cerceamento de defesa.
23.No presente caso, verifica-se da fundamentação do Despacho Decisório que apenas
foi constatado que o valor do crédito ressarcível seria inferior ao pleiteado, em virtude
da glosa de créditos considerados indevidos, em nada fazendo menção sobre como
referida irregularidade foi apurada e quais os exatos fundamentos que justificam a
decisão exarada.
24. Ora, a composição do crédito pleiteado pela Requerente se dá por meio de
diversos valores, de maneira que, sem o apontamento exato das razões que levaram à
glosa dos créditos, bem como o montante individualizado por nota fiscal de aquisição,
não é possível à Requerente verificar a real razão da suposta improcedência de seu
pedido.
25. Sendo assim, para que a decisão possua validade e, ainda, observe as disposições
previstas no ordenamento jurídico vigente, é necessário que nela seja identificada a
norma que fundamentou o convencimento da D. Autoridade Administrativa, sendo
devidamente demonstrada a sua aplicação ao caso concreto, de maneira que o caso sob
análise se subsuma integralmente à hipótese tratada na norma, aplicando-se, assim, os
efeitos jurídicos dela decorrentes.
26. In casu, o Despacho Decisório emitido não apresenta os motivos e fundamentos
legais que servem de alicerce para a decisão proferida, de tal maneira que se torna
evidente a ausência de fundamentação, devendo, portanto, ser declarado nulo. (grifo
nosso)

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.391 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900338/2010-41

A despeito dos argumentos trazidos pela recorrente, ao avaliar o despacho
decisório eletrônico (fl. 17), verifica-se que o mesmo possui todos os elementos obrigatórios de
validade: a qualificação do contribuinte, o valor do crédito discutido com discriminação da
parcela homologada, a justificativa para a não homologação de parte do crédito com a indicação
da disposição legal aplicável e a assinatura de autoridade competente. Além disso, verifica-se
que a fiscalização, como de praxe, anexou à fl. 71 os demonstrativos e detalhamentos que
levaram à decisão em questão. Além disso, tem-se ainda, às fls. 73 a 77 o Termo de Informação
Fiscal que descreve todo o procedimento realizado e as conclusões da fiscalização em razão dos
créditos pleiteados.
Por sua vez, o acórdão da DRJ/JFA não só repisa os termos do despacho
decisório, quanto destrincha a fundamentação legal indicada, apresentando de forma clara a
justificativa da não homologação integral dos créditos pleiteados, senão vejamos (fl. 87):
“Note-se que o despacho decisório enviado ao contribuinte é absolutamente claro ao
explicitar, logo depois do quadro demonstrativo do valor consolidado correspondente
aos débitos indevidamente compensados que,
‘Para informações sobre a análise de crédito, detalhamento da compensação
efetuada e identificação dos PER/DCOMP objeto da análise, verificação de
valores devedores e emissão de DARF, consultar o endereço
www.receita.fazenda.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PERDCOMP",
item "PER/DCOMP- Despacho Decisório".’
Resta claro, portanto, que o motivo do indeferimento parcial resultou da glosa de
créditos considerados indevidos em procedimento fiscal. Verificando-se o
detalhamento do crédito disponibilizado ao contribuinte [PER/DCOMP Despacho
Decisório – Análise do Crédito, fls. 71/79] nota-se que dele constam documentos
resultantes do procedimento de fiscalização, apresentados sob a forma de anexos,
quais sejam, o Termo de Informação Fiscal, fls. 73/76; a Planilha de Apuração do
Saldo Credor Ressarcível, fl. 77 [na qual é demonstrado o cálculo dos percentuais para
determinação do estorno de crédito referente ao 3o trimestre/2006 com base nas saídas
ocorridas nos três meses anteriores ao período de apuração do crédito, considerado o
art. 3o da IN SRF no 33/99], Declaração da empresa de que se creditou indistintamente
do IPI incidente na aquisição de todos os insumos utilizados no processo produtivo,
seja de produtos onerados ou não na saída [fl. 78] e Atestado de Concordância da
empresa com os valores das saídas constantes da planilha anexa, relativas ao período
de abril/2006 a setembro/2008, que foram utilizados na elaboração do cálculo dos
percentuais para determinação do valor a ser estornado , fl. 79].
Os referidos documentos explicitam, com absoluta clareza, o motivo da glosa dos
créditos [insumos utilizados na industrialização de produtos indicados na TIPI com a
notação NT, em razão de se tratar de produtos imunes] e demonstram a apuração
proporcional, nos termos do art. 3o da IN SRF no 33/99, dos créditos utilizados em tais
produtos que não gozam do direito à manutenção e utilização. Nada mais infrutífero,
portanto, do que pugnar pela ausência de fundamentação das glosas. Não houve
qualquer cerceamento do direito de defesa nem tampouco prejuízo à ampla defesa.
Tanto é assim que a interessada apresentou defesa pontual acerca da glosa efetuada,
questionando inclusive o critério de proporcionalização estabelecido no art. 3o da IN
SRF no 33/99, demonstrando ter pleno conhecimento do conteúdo do Termo de
Informação Fiscal. (grifo nosso)

Diante disso, não vislumbro qualquer tipo de cerceamento de defesa vinculado a
ausência de fundamentação, tendo a recorrente demonstrado possuir pleno conhecimento das
razões que levaram a não homologação de parte dos créditos e exercido seu direito de defesa por
meio de apresentação de manifestação de inconformidade e recurso voluntário que atacam de
forma objetiva todas as razões e fundamentados do despacho decisório.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.391 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900338/2010-41

Já no que se refere aos supostos erros no cálculo dos valores glosados, a
recorrente argumenta sobre a existência de equívocos motivadores de nulidade, visto que a
fiscalização teria apurado o valor de crédito indevido com base em cálculo proporcional com
base no período anterior ao invés de utilizar os valores reais do período de apuração – que,
segundo a recorrente, já seriam conhecidos pela fiscalização –, conforme argumentação
apresentada no recurso voluntário (fls. 115 e 116):

“32. Com efeito, conforme já mencionado, a glosa de créditos objeto do Pedido de
Ressarcimento decorre, ao menos aparentemente, tendo em vista a manifesta falta de
fundamentação do r. despacho decisório, de entendimento firmado pela D. Fiscalização
no decorrer do procedimento fiscalizatório que culminou na lavratura do Termo de
Informação Fiscal.
33. De acordo com o Termo de Informação Fiscal, o valor do crédito glosado teria
sido calculado segundo o disposto no artigo 32 da Instrução Normativa SRF n. 33/09.
34.Segundo o artigo acima mencionado, sempre que as matérias primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem forem aplicados indistintamente na
produção, o cálculo do crédito poderia ser calculado de acordo com a proporção dos
produtos fabricados nos três meses imediatamente anteriores.
35.Cumpre esclarecer, no entanto, que a aplicação de referido dispositivo, ao menos
para glosa do crédito em questão não seria possível.
36. Isto porque, seu objetivo é possibilitar que o contribuinte que ainda não utilizou
todos os insumos adquiridos no período na industrialização de seus produtos possa
fazer uso de urna base de cálculo presumida para os créditos.
37. Ocorre que, in casu, a fiscalização iniciou em 2010, ou seja, em data muito
posterior ao período cujo crédito foi pleiteado, a saber, terceiro trimestre de 2006, de
maneira que, quando da fiscalização, a D. Autoridade Administrativa já teria acesso à
integralidade dos produtos industrializados a que a Requerente deu saída.
38. Ora, se a Autoridade Administrativa tem conhecimento exato dos produtos cuja
saída foi efetuada pela Recorrente, obviamente que aquela poderia calcular o valor,
frise-se, exato do crédito que, em seu entender, seria incorreto.
39. No entanto, este não foi o procedimento utilizado pela Autoridade Administrativa,
na medida em que esta decidiu valer-se de cálculo proporcional, atrelado a período
anterior, quando poderia, ou melhor, deveria ter procedido ao cálculo que guardasse
relação exata com os produtos industrializados pela Recorrente.
40.Vale destacar, ainda, que mesmo que o crédito tivesse que ser calculado de forma
proporcional, este deveria ser realizado sobre as saída do 3o trimestre-calendário de
2006 e não do trimestre anterior, na Medida em que, conforme já mencionado, todas
as operações do período, inclusive de trimestres posteriores, já eram de conhecimento
da Fiscalização.
41.Conclui-se, assim, que ao agir desta maneira, a Autoridade Administrativa não
atendeu aos princípios que devem reger a sua atividade, em especial os princípios da
eficiência e moralidade previstos no artigo 37 da Constituição Federal e artigo 22 da
Lei no 9.784/99, bem como o princípio da verdade material. (grifo nosso)

Ora, entendo que o cálculo realizado está correto, visto que possui amparo
explícito na legislação vigente e foi realizado de acordo com o disposto no art. 3o da IN SRF n.
33/99.
Ademais, para que fosse possível acolher a tese da recorrente, seria necessário, em
primeiro lugar, que a mesma demonstrasse haver fundamento legal para o pedido, bem como,
que tivesse apresentado o cálculo “correto” do valor e juntado aos autos os documentos fiscais e
contáveis relativos às saídas do período, permitindo com que fosse avaliada a possibilidade de
realização de diligência para conhecimento e utilização de tais informações.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.391 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900338/2010-41

Todavia, diante da inexistência de tais elementos nos autos e sendo o ônus
probatório de responsabilidade da recorrente, entendo que o cálculo elaborado pela fiscalização
deve ser mantido. Sem a contestação específica do cálculo por meio de planilhas e elementos de
prova, torna-se impossível revisitar a questão e/ou a realização de diligência, visto que esta
dependeria de documentos estranhos aos autos, não havendo elementos suficientes para a revisão
pretendida pela recorrente.

2) Da nulidade do acórdão da DRJ

A recorrente defende ainda a existência de nulidade do acórdão da DRJ por
inovação quanto aos fundamentos da glosa. Segundo ela,

“11. O único fundamento [do despacho decisório] para o indeferimento do pedido foi,
em verdade, à vedação contida na Instrução Normativa SRF no 33/99.
12.Ocorre que, ao analisar as razões de defesa, buscando fundamentos para manter a
ilegítima glosa, a D. Autoridade Julgadora de primeira instância acabou por inovar
na fundamentação do despacho decisório, o que lhe é vedado.
13. Verifica-se do v. acórdão proferido, que a D. Autoridade Julgadora aponta que
seria impossível o aproveitamento de crédito porque a Recorrente não teria a
condição de industrial necessária para a aplicação do princípio da não
cumulatividade do IPI, uma vez que Seus produtos seriam não-tributados pelo IPI, in
verbis:
Se os produtos classificados na TIPI como "NT" não estão incluídos no campo
de incidência do IPI, há que se concluir que quem fabrica tais produtos, mesmo
sob uma das operações de industrialização previstas no Regulamento do IPI não
é considerado, à luz da legislação de regência desse imposto, estabelecimento
industrial.
14. Ora, o fundamento acima apontado pela D. Autoridade Julgadora em momento
algum foi adotado pela D. Autoridade Fiscal ao proferir o seu despacho decisório que,
frise-se, sequer aponta com clareza qualquer fundamento que possa ter sido adotado.
15.Neste sentido, a despeito do absurdo ventilado pela. D. Autoridade Julgadora, é
certo que se .o argumento por ela trazido para sustentar o, indeferimento do pedido de
ressarcimento é novo, na medida em que jamais tinha sido ventilado- até o momento, é
evidente que o v. acórdão inovou nos autos, o que é vedado sob pena de nulidade e
ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório.
16.Com efeito, a Recorrente não pode se defender desta alegação em sua Manifestação
de Inconformidade, o que constitui a mencionada ofensa aos princípios da ampla
defesa e do contraditório.”

Ora, entendo que não assiste razão à recorrente quanto a alegação de inovação de
fundamentação pela DRJ.
Ao avaliar a decisão de piso, verifica-se que a DRJ, em verdade, apresenta análise
detalhada dos fatos e direito, o que não ocorre em despacho eletrônico. Todavia, o faz dentro das
premissas e fundamentos legais indicados pela fiscalização, quais sejam: a IN SRF n. 33/99 e sua
norma de base, o art. 11 da Lei n. 9.779/99. Assim, entendo que a questão da recorrente ser ou
não estabelecimento industrial ou equiparado para fins de creditamento do IPI poderia ser
discutido a título de mérito, mas não enquanto inovação de fundamentação, motivo pelo qual
entendo que o argumento de nulidade deve ser afastado.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.391 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900338/2010-41

3) Do mérito

Superadas as alegações de nulidade, passa-se a análise do mérito, que diz respeito
à possibilidade de creditamento de insumos destinados à produção de produtos não tributados.
Segundo a recorrente, seu direito ao crédito de IPI nestes casos deriva diretamente
do princípio da não-cumulatividade – previsto no art. 153, IV, §3o, II da CF e no art. 49 do CTN
–, cujo legislador previu sua aplicação de forma ampla e sem restrições ou limitações, diferente
do que ocorre com o ICMS. Além disso, defende que os arts. 11 da Lei n. 9.779/99 e 4o da IN
SRF 33/99 também corroboram em sua defesa (fls. 122 a 134), a saber:

“68. Como se não bastasse, vale dizer que a Lei n. 9.779/99, ao contrário do
entendimento manifestado pela Fiscalização,, em seu artigo. 11, em verdade, garante
ao contribuinte a manutenção dos crédito, in verbis:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros
produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
69. Conforme se verifica do texto acima transcrito, o legislador ordinário, ao
regulamentar a não-cumulatividade prevista na Constituição Federal, reconheceu a
manutenção dos créditos em todas as hipóteses.
70. Isto porque, ao mencionar "produto isento ou, tributado à alíquota zero", o
legislador ordinário apresentou um rol meramente exemplificativo e não taxativo, na
medida em que se utilizou a expressão "inclusive".
71. Ora, se o objetivo do legislador fosse reduzir a abrangência da não-cumulatividade,
este deveria ter adotado redação diferente apontando, por exemplo, "exceto em relação
a produto não tributado".
72. Neste sentido, ao adotar o procedimento acima apontado, é possível concluir que o
legislador dê regência, em verdade, manteve a aplicação ampla da não-
cumulatividade constitucional exemplificando que esta se aplica, frise-se, inclusive
nas situações em que a operação de saída não seja onerada pelo tributo.
73. Este entendimento é corroborado pela redação dada ao artigo 4o da Instrução
Normativa SRF n. 33/99 que, expressamente, aponta o direito à manutenção do crédito
no caso de saídas imunes, veja-se:
Art. 4o O direito ao aproveitamento, nas condições estabelecidas no art. 11 da
Lei No 9.779, de 1999, do saldo credor do IPI decorrente da aquisição de MP,
PI e ME aplicados na industrialização de produtos, inclusive imunes, isentos ou
tributados à alíquota zero, alcança, exclusivamente, os insumos recebidos no
estabelecimento industrial ou equiparado a partir de 1o de janeiro de 1999.
[...]
89. Diante do exposto, verifica-se que, sob qualquer análise, seja com base
exclusivamente na não-cumulatividade, seja com base na Lei no 9179/99, resta claro o
direito da Requerente em manter os créditos decorrentes da aquisição de matérias-
primas, produto intermediário e material de embalagem, ainda que o produto
decorrente de sua industrialização 'encontre-se, frise-se, indevidamente, incluído na
Tabela de Imposto sobre Produtos Industrializados como não tributado— NT.” (grifo
nosso)

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.391 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900338/2010-41

Ora, a despeito da argumentação trazida pela recorrente, com citação de doutrina e
jurisprudência judicial, cabe salientar que o assunto objeto da presente lide encontra-se
pacificado por meio da Súmula CARF n. 20, senão vejamos:

Súmula CARF no 20
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados na
fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Diante disso, sendo o entendimento acima sumulado de obrigatória observação
pelos julgadores deste Conselho, bem como, pela jurisprudência administrativa estar em linha
com tal entendimento, entendo que os argumentos trazidos no recurso voluntário não podem ser
acolhidos.
Isto posto, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital